Tribunal: TJDFT
Processo: 0725654-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO FIRMADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. ENCARGO SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Embora a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a suficiência financeira deve ser provada por quem alega o fato. A parte não se desincumbiu de provar que a situação econômico-financeira do beneficiário lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência.

2. De acordo com o princípio da causalidade, a imputação das despesas processuais e dos honorários de advogado incumbe a quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

3. Escorreita a atribuição dos ônus sucumbenciais à parte ré, visto que deu causa ao ajuizamento da ação, além de evidenciada a necessidade de movimentação da máquina judiciária para solução da demanda com integral procedência do pleito autoral.

4. Apelação conhecida e não provida.